Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-50.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001544-50.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAILSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 772.978.491-20 (RECORRIDO), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001544-50.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JAILSON LUIZ DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA – QUEDA DE BRAÇO COM ILUMINARIA DE POSTE EM CIMA DO VEÍCULO DO RECORRIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Evidenciada a negligência do ente público e da concessionária quanto à ausência de reparo no poste de iluminação pública, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos pelo Recorrido, para reparo do veículo.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que o mesmo tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recursos inominados aviados contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE:

a) CONDENAR, os Requeridos
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Requerente
JAILSON LUIZ DE SOUZA
, acrescido de juros moratórios acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação;

b) CONDENAR, os Requeridos
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a pagar a quantia de

R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais
ocasionados ao Requerente
JAILSON LUIZ DE SOUZA
, acrescido de juros moratórios acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação
.

A Municipalidade, em suas razões, pugna pela ausência de responsabilidade, bem como pela inexistência de danos morais.

A Energisa aduz que a responsabilidade pela manutenção dos postes é somente do Município. Requereu a improcedência da ação.

As contrarrazões não foram apresentas pelo Recorrido.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Narrou a parte autora que no dia 04/06/2019 estacionou o seu veículo na Rua Independência, bairro Campinas, na cidade de Barra do Bugres, próximo a um poste de iluminação pública. Ocorre que o braço de iluminação veio a desprender do poste e caiu sobre o para-brisa e lanterna traseira do carro do Autor, bem como danificou parcialmente a pintura do aludido automóvel.

Pleiteou indenização por danos materiais e morais em decorrência do fatídico. Juntou três orçamentos e diversas fotos.

Da análise dos autos, entendendo estar evidenciada a responsabilidade do ente público e da concessionária em decorrência da negligência em proceder com a manutenção do poste de iluminação pública.

Em que pese a Energisa alegar que a responsabilidade pela iluminação pública é da prefeitura municipal do Município, conforme a resolução 414/2010 da ANEEL, trata-se de mera alegação.

Em consulta a norma mencionada, verifica-se no art. 69 que consta a necessidade de acordo com o Ente público, vejamos:

Art. 69.
A distribuidora deve informar ao Poder Público Municipal ou Distrital, quando pertinente, sobre a necessidade de celebração de Acordo Operativo para disciplinar as condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição pelo responsável pela realização de serviços de operação e manutenção das instalações de iluminação pública, segundo as normas e padrões vigentes. (Redação dada ao artigo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

Não foi demonstrado nos autos qual são os termos da concessão do serviço público firmado entre o Município e a concessionária.

Assim, ambas são responsáveis pelos fatos descritos na ação.

Portanto, faz
jus
o Autor ao recebimento da indenização por danos morais no valor do menor orçamento apresentado, no montante de R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais).

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que o mesmo sofreu alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Destaco, em que pese alegue ter sofrido diversos transtornos em decorrência dos danos no veículo, não passou de mero aborrecimento não indenizável.

Neste sentido, esta Turma Recursal, em julgamento de minha própria relatoria, já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM BURACOS NA PISTA – DOIS PNEUS ESTOURADOS - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL

INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RI n° 0016555-53.2016.811.0001, julgado em 06/09/2016)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração da culpa do agente púbico pelo acidente.

Entendo que a Responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via pública.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RI n° 0016559-43.2011.8.11.0041 julgado em 02/09/2019)

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022